Tribunal: TJMT
Processo: 0001720-13.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001720-13.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NARA JESSICA RIBEIRO E RIBEIRO - CPF: 051.722.063-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CESAR DOS SANTOS (APELANTE), PAULO CESAR DOS SANTOS - CPF: 101.748.469-40 (APELANTE), NARA JESSICA RIBEIRO E RIBEIRO - CPF: 051.722.063-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001720-13.2019.8.11.0015

APELANTE: PAULO CESAR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. VALIDADE. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVA ROBUSTA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do réu, realizado em sede policial sem a observância formal do art. 226 do CPP, compromete a validade da condenação; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para confirmar a materialidade e a autoria do crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do réu realizado em sede policial, embora não tenha seguido rigorosamente as formalidades do art. 226 do CPP, é considerado válido quando corroborado por outros elementos probatórios consistentes e confirmado sob o crivo do contraditório em juízo.

A autoria delitiva está confirmada por múltiplos elementos: (i) confissão extrajudicial do réu, ainda que tenha exercido o seu direito de permanecer em silêncio em juízo; (ii) reconhecimento das vestes do apelante pela vítima na delegacia; (iii) localização do bem subtraído em posse do réu, poucos minutos depois da prática do delito, após ter sido contido por transeuntes que presenciaram os fatos; e (iv) depoimentos coesos e detalhados de policiais militares que atenderam a ocorrência.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a ausência das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando há confirmação em juízo e apoio em outras provas harmônicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento de pessoa realizado sem a observância do art. 226 do CPP é válido quando corroborado por outras provas e confirmado sob contraditório. 2. A prisão em fragrante do réu, somada à sua confissão extrajudicial e aos depoimentos coesos da vítima e dos policiais, constitui acervo probatório suficiente para a condenação por roubo.

“Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 742.964/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.3.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.405.530/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022; TJMT, AP 0002099-51.2015.8.11.0028, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 25.02.2025, DJE 27.02.2025.”

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001720-13.2019.8.11.0015

APELANTE: PAULO CESAR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal aviada por PAULO CESAR DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu, sustentando que
“a prova decorrente do reconhecimento pessoal do apelante se revela frágil e perigosa, restando evidente a ausência de provas concretas que o apontem como autor”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001720-13.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi denunciado pelos seguintes fatos:

“Infere-se dos autos que, no dia 03 de fevereiro de 2019, por volta das 20h30min, em via pública, na pista de caminhada ao lado da Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT), em frente à capela mortuária, sentido Avenida André Maggi, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado PAULO CESAR DOS SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça, subtraiu em proveito próprio, coisa alheia móvel
,
consistente em um celular da marca Apple, modelo Iphone, de cor branca e rosê, de propriedade da vítima Nara Jéssica Ribeiro e Ribeiro, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme boletim de ocorrência (fl. 02), termos de depoimento (fls. 04/05 e 06/07), termo de declarações (fls. 08/09), termo de reconhecimento de objeto (fl. 11) e termo de avaliação e compromisso.”

Em que pese os argumentos aduzidos nas razões recursais, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta ao apelante.

Na delegacia, os agentes policiais Leandro Leite da Silva e Leonardo Qualio, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, narraram que:

“(...) a guarnição da Polícia Militar (GUPM) foi acionada via COPOM para comparecer na Avenida André Maggi, esquina com Avenida da Saudade, onde havia ocorrido um roubo a pessoa e transeuntes estavam com o suspeito imobilizado. Ao chegar, a população entregou o suspeito e um aparelho celular iPhone. O suspeito negou ter roubado, mas logo em seguida a vítima chegou e reconheceu o aparelho celular e o suspeito. Diante dos fatos, esta guarnição da PM se fez presente e encaminhou o suspeito até a Delegacia de Polícia de Sinop-MT, com várias escoriações decorrentes das agressões que os transeuntes desferiram contra ele. A vítima deslocou-se por meios próprios até a delegacia. Na Depol, o aparelho celular foi entregue à vítima.”

Interrogado pela autoridade policial, o réu confessou a prática delitiva, nestes termos:

“(...) o conduzido confessa que "tentou roubar um celular de uma mulher" hoje, mas não conseguiu roubar o celular iPhone porque um "homem com uma pistola" estava perto e já conseguiu pegar o conduzido; que tentou fugir para dentro da mata da Unemat; que o conduzido não estava armado; que não possuía nenhum tipo de arma; que não conhecia a vítima/mulher; que a vítima fazia caminhada na pista; que o conduzido estava a pé; que se arrepende de tentar roubar o celular da vítima.”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular identificou a responsabilidade criminal do apelante, nos seguintes termos:

“Neste ponto, a defesa alegou que o reconhecimento da pessoa consiste em um ato de um indivíduo ser levado a analisar outra pessoa, recordando o que havia percebido em determinado contexto, comparando duas ou mais pessoas e identificando quem praticou eventual fato, o que neste caso não teria acontecido. Alegou não ser admitida uma prova que tenha sido produzida de forma diferente da estabelecida pela lei processual penal e cujas garantias não foram observadas.

Assim, ainda que o reconhecimento não tenha observado os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, o certo é que foi contrastado com os demais elementos de convicção reunidos no curso da instrução criminal, os quais são aptos a comprovar a autoria delitiva, o que afasta a ilegalidade suscitada na impetração.

Quando da análise do mérito, conforme será exposto a seguir, o conjunto probatório colacionado aos autos, demonstra que o réu foi o autor do roubo perpetrado em face da vítima Nara Jéssica Ribeiro e Ribeiro, a qual, inclusive, em Juízo, confirmou ter reconhecido o réu quando de sua prisão, poucos momentos após a prática do crime.

Dessa forma, o reconhecimento efetuado pela vítima Nara Jéssica Ribeiro e Ribeiro, da maneira em que foi realizado não é inválido como meio de prova, pois, conquanto seja aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato. In casu, consta que o reconhecimento não foi o único elemento de prova.

Considerando todo o exposto, não acolho a preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoa, pelo que tenho que o processo encontra-se em ordem, sem nenhuma ocorrência de nulidade, estando apto para prolação de sentença.

Da materialidade e autoria

A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do boletim de ocorrência no 2019.36238 (Id n° 42457016 - Pág. 10/11, termo de reconhecimento de pessoa (Id n° 42457016 - Pág. 18), termo de reconhecimento de objeto (ID n° 42457016 - Pág. 19), termo de compromisso e avaliação (ID n° 42457016 - Pág. 38), além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

De igual forma, a autoria resta cabalmente comprovada. Vejamos:

Quando de suas declarações, em Juízo, a vítima Nara Jessica Ribeiro e Ribeiro, assim se manifestou, in verbis:

Vítima Nara Jessica Ribeiro e Ribeiro: Então, eu estava caminhando, na verdade, eu já estava entrando ali naquela avenida da travessa da ela, em frente o cemitério, quase sabe, e aí foi quando o seu estava de fone de ouvido. Não consegui escutar, não é? Enfim, aí eu o sujeito me abordou e aí eu, na hora até expliquei que eu não consegui identificar se era um pedaço de madeira ou se era uma arma branca, porque estava por baixo da roupa, não é? E aí, pediu pra eu passar meu celular, daí eu entreguei e foi isso que aconteceu;

(...)

Promotor de Justiça: Tá, estava de cara limpa, olhou, ocultava o rosto.

Como é que ele estava?

Vítima Nara Jessica Ribeiro e Ribeiro: Ele estava de cara limpa, mas é que eu fiquei com tanto medo que eu olhei de relance. Eu fiquei olhando para baixo;

Promotor de Justiça: Tá, e as vestes? A roupa dele, a senhora se lembra que ele usar?

Vítima Nara Jessica Ribeiro e Ribeiro: Eu não vou lembrar as cores, mas eu sei que ele estava com uma camisa e tava com uma calça Comprida assim daquelas esportivas, sabe?

Promotor de Justiça: Depois disso, ela entregou o celular, ele saiu ali e o que houve?

Vítima Nara Jessica Ribeiro e Ribeiro: Aí eu voltei, fiz o caminho voltar voltando para casa, né, que eu? Na época, eu morava com os meus tios e aí o contato que tinha na no contato de emergência do meu antigo celular era o contato da minha tia e o do meu tio, né?
Eu Acredito que a polícia deve ter discado no contato de emergência e aí ligou para minha tia e avisou, quando tanto que quando eu estava no caminho, a minha tia estava vindo de carro já para me buscar, tipo me procurando, né? Pela rua, aí eu me encontrou no caminho. Eu estava com a chegando em casa de a pé mesmo e aqui Ela Foi
.

(...)

Então,
é, parece que estava passando uma viatura da polícia ali na hora, e aí viu sujeito correndo e parece que ela não me, se não me falha a memória tinha um policial a paisana também passando e viu a movimentação e aí correu atrás e conseguiram pegar ele ali na hora ali no do ocorrido
. Mas assim, é isso que eu estou te falando. Foi que eu escutei dos meus tios. Eu não vi nada, tipo, eu voltei para trás, eu estava assustada, eu voltei para trás no sentido de ir para casa daí.

Promotor de Justiça: A senhora chegou a ir até o local onde ele foi preso, identificou ele ali.

Vítima Nara Jessica Ribeiro e Ribeiro:
Aí, então, aí eu fui na delegacia
, a gente foi com os meus tios, levaram e aí onde eu prestei todo o depoimento que eu me lembro e eu reconheci ele.
No dia estava com com a calça que eu me lembrava.

(...)

Eu não estava com camisa na hora que eu reconheci,
mas a calç o senhor estava uma calça que eu tinha visto.

A característica física que eu tinha mais ou menos visto ali, de relance, que foi isso? E, na hora que eu reconheci, eu lembro que ele não estava mais de camisa,
mas eu vi que ele estava com uma calça meio esportivas. Ai eu o reconheci
.

(...)

Promotor de Justiça: É esse objeto que a senhora mencionou ter sido exibido ali pelo pelo réu. É, a senhora mencionou também que não conseguiu identificar.É, ele não chegou a retirar da cintura?

Vítima Nara Jessica Ribeiro e Ribeiro: Não, não, ele não tirou e eu tipo assim, eu na hora eu já entreguei tipo, não quis nem ver. Eu não consegui ver mesmo de se armar uma branca, mas na dúvida eu não quis nem perguntar, só entreguei o telefone e sai correndo.

Promotor de Justiça: Tá, mas a minha pergunta é se ele ergueu a camisa para mostrar, para exibir que ele estava portando alguma coisa, como que foi?

Vítima Nara Jessica Ribeiro e Ribeiro: Não, não, não, não. Ele só fez aquela menção mesmo assim, que tinha uma arma branca, né? Porque ficou bem pontudo assim na camisa, mas eu não consigo te falar se era ou não era uma faca.

(...)

Eu sei que foi próximo porque não demorou muito para eles ligarem para minha tia, e eu morava pertinho dali onde aconteceu, né? Então, tipo, foi tudo muito rápido. Eu estava, aconteceu,
deu ocorrido, não deu 10 minutos
da minha tia. Já estava pertinho de mim ali, procurando, e ela falou que já tinha um tempo que a polícia tinha ligado pra ele, então tipo, foi logo em seguida, provavelmente o que aconteceu.

Quando de suas declarações, durante a instrução processual,
o PM Leandro Leite da Silva, esclareceu que foram acionado, via COPOM, acerca do cometimento de um crime de roubo a uma moça que estava fazendo caminhada na Avenida da Saudade, próximo ao cemitério municipal. Esclareceu que receberam a localização geográfica do aparelho da vítima, oportunidade em que localizaram o acusado com a o celular subtraído momentos antes. Que a vítima reconheceu o suspeito como sendo a pessoa que lhe abordou, anunciou o assalto e subtraiu seu celular. Que o suspeito confirmou que utilizou um pedaço de raiz/pau, fazendo menção de estar armado
.

Durante seu interrogatório, o acusado se reservou em seu direito de permanecer em silêncio.

Dessa forma, extrai-se dos autos que a vítima foi abordada pelo acusado, tendo este colocado a mão por baixo de sua camiseta, fazendo menção de estar armado, oportunidade em que subtraiu o aparelho celular da vítima e fugiu do local.
Dessume-se, ainda, que de posse da localização em tempo real do aparelho celular subtraído, os policiais militares empreenderam diligências e localizaram o acusado, o qual ainda estava na posse do referido bem
.

Frise-se que depoimentos coesos e harmônicos entre si e com as demais provas carreadas aos autos, conduzem à certeza de um juízo condenatório.

Quanto à elementar da grave ameaça, restou evidenciada pelas provas orais transcritas alhures, visto que simulou portar alguma arma, de modo a intimidar a vítima, ameaçando-a.

Desta forma, sendo coerentes e seguros os depoimentos das testemunhas, no essencial, estando repletos de minúcias e detalhes da ação criminosa, reputo que são suficientes para afirmar que foi subtraído o pertence da vítima Jane mediante grave ameaça.

Assim, sem mais delongas, ressai cristalino dos autos a comprovação tanto da materialidade quanto da autoria delitiva em relação ao acusado, a qual se encontra corroborada pelas declarações da testemunha policial que participou da diligência que culminou com a prisão do réu, bem como pelas declarações da vítima.”

Ainda merece destaque o depoimento judicial do policial militar Leandro Leite da Silva,
in verbis
:

“(...) MP: O senhor fez o atendimento dessa ocorrência?

Policial: (...) foi radiado pelo Copom que havia uma transeunte que estava praticando caminhada ali e um suspeito havia subtraído dela o iPhone dela. Aí ela entrou naquele iCloud e a localização deu dentro da mata. A gente foi seguindo a localização, localizando o suspeito lá dentro da mata com o com o aparelho de celular. Aí ele negou, disse que tinha achado, aí a gente estava encaminhando aí pra delegacia, a vítima apareceu e disse que ele que era o ladrão. Aí a gente perguntou sobre a arma de fogo, que ela disse (...) que não era arma de fogo, que ele havia entrado na mata e pegado uma raiz e põe na cintura e no momento o roubo ele fez menção que estava armado, mas na verdade de portava um pedaço de pau, uma raiz.

MP: Quando o senhor foi ouvido na delegacia, até o senhor chegou a mencionar sobre essa questão aí do roubo e na ocasião, o senhor disse que transeuntes estavam com o réu, é ele já estava imobilizado. O senhor se lembra?

Policial: É dentro da mata, que quando ele roubou, alguns foram correndo atrás e conseguiram pegar dentro da mata. Aí a vítima mostrou a localização, a gente foi lá e ele já estava imobilizado por terceiros, lá na mata. Aí entregaram ele pra nós.

MP: Tá, é? A vítima também foi ouvida aqui. Ela chegou a mencionar que a polícia teria entrado em contato com os tios dela. O senhor se lembra dessa situação? Como que foi?

Policial: Sim, é por causa que pra pegar a localização pelo iPhone tem que entrar no aplicativo iCloud. Aí eles enviaram a gente foi atrás aonde a gente encontrou esses transeuntes com o suspeito.

MP: Mas quem enviou isso que eu não entendi?

Policial: Ah, quem é o parente dela? Eu não conheço.

MP: Ela até mencionou que o contato de emergência do de dos tios dela ficaram ali, ficava na tela inicial do telefone. E ela mencionou também que a polícia militar é que teria entrado em contato com uma tia dela. É o senhor se lembra?

Policial: Sei que um parente dela mandou uma localização do celular. Aí a gente conseguiu localizar através dessa localização.

MP: E de fato, pessoas haviam imobilizado o suspeito?

Policial: Sim, ele estava em poder terceiros lá (...). Aí lá na delegacia eu entreguei o celular dela (...).

Inicialmente, impõe-se destacar que, embora o reconhecimento realizado na fase investigativa não tenha observado integralmente o procedimento previsto no art. 226 do CPP, tal elemento não constitui o único alicerce da condenação do réu.

O conjunto probatório coligido aos autos mostra-se robusto e harmônico, permitindo a formação de um juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria delitivas, especialmente porque o réu foi encontrado pelos agentes policiais na posse do bem subtraído poucos minutos após a prática criminosa, depois de ter sido detido por transeuntes que presenciaram o fato.

No caso, restou suficientemente demonstrado que, na data dos fatos, a vítima Nara, enquanto transitava por via pública, foi abordada pelo réu, o qual lhe exigiu a entrega do aparelho celular mediante grave ameaça, ao simular estar armado com um objeto ocultado sob a camisa.

Na etapa judicial, a ofendida relatou que, embora não tenha focado sua atenção na fisionomia do réu, conseguiu observar com nitidez a calça de modelo esportivo que ele vestia, detalhe que permaneceu registrado em sua memória e que contribuiu para o posterior reconhecimento feito na delegacia, ocasião em que seu aparelho celular foi recuperado.

Tal reconhecimento [ainda que, hipoteticamente e isoladamente, pudesse ensejar dúvidas] encontra respaldo em outros elementos de prova, em especial a prisão em flagrante do apelante e sua confissão extrajudicial.

Na fase inquisitiva, o réu admitiu ter subtraído o celular da vítima, tendo afirmado que se aproximou dela, simulou estar armado, e, após a abordagem e a inversão da posse do bem, foi surpreendido por um homem armado, quando então tentou fugir, mas foi detido. Declarou, ainda, que estava arrependido do ato praticado.

Somam-se a esses elementos as declarações dos agentes Leandro Leite da Silva e Leonardo Qualio, os quais, na fase inquisitorial, relataram que foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de roubo e, ao chegarem ao local indicado, encontraram o réu imobilizado por transeuntes, em posse do aparelho celular da vítima. Narraram, ainda, que a ofendida, ao comparecer à delegacia, reconheceu o seu aparelho celular.

Em Juízo, o agente policial Leandro Leite da Silva corroborou integralmente as informações prestadas na fase investigativa, acrescentando que a localização do aparelho celular foi obtida por meio do aplicativo iCloud, cujos dados foram repassados por familiares da ofendida, o que possibilitou à guarnição localizar imediatamente o apelante em uma área de mata, onde se encontrava detido por populares, nas proximidades do local dos fatos.

Cabe ainda anotar que a confissão feita no inquérito policial, ainda que o réu tenha permanecido em silêncio na etapa judicial, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal no 11), o que é exatamente o caso dos autos.

O somatório desses elementos – a narrativa da vítima, a confissão extrajudicial do réu, a prisão em flagrante, o reconhecimento realizado na delegacia e as declarações dos agentes policiais – forma um acervo probatório coeso e convergente, apto a demonstrar, com segurança, que o apelante foi o autor do delito.

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a Defensoria Pública, as provas amealhadas na instrução criminal autorizam a manutenção da sentença condenatória.

Trago os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“A questão em discussão consiste em saber se a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, sem observância do art. 226 do CPP, invalida a condenação, mesmo quando há outras provas independentes que atestam a autoria e a materialidade delitivas. (...) A condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas também em outras provas, como a apreensão de objetos roubados em posse dos agravantes e depoimentos das vítimas. (...) Tese de julgamento: "1. A nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outras provas independentes que atestam a autoria e a materialidade delitivas.”
(STJ, AgRg no HC n. 742.964/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE ROUBO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
A autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento pela vítima, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das testemunhas
e a prova pericial
, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
.

3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.405.530/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024)

(...) 2. Na hipótese dos autos,
a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento (...) feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
. (...)
(AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

“O reconhecimento (...), ainda que realizado sem a observância rigorosa do art. 226 do Código de Processo Penal, é válido quando corroborado por outros elementos probatórios e confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(AP 0002099-51.2015.8.11.0028, Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

Com tais considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025